Tribunal: TJMT
Processo: 1031903-16.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031903-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DULCE SOUZA MATOS MARTINS - CPF: 522.670.161-68 (RECORRENTE), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXONERAÇÃO COM EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de retificação da data de exoneração cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por servidora pública estadual aposentada em face do Estado de Mato Grosso. A autora, ex-professora da rede estadual de ensino, requer que a exoneração — formalizada em 2013 - produza efeitos a partir da data do requerimento (21.06.2013) e não retroativamente a 09.05.1998, como constou no ato administrativo. Alega que o afastamento retroativo rompeu seu vínculo com o serviço público, privando-a das regras de transição previdenciária anteriores à EC nº 41/2003, e, por consequência, da integralidade e paridade nos proventos. Requereu também indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de direito à retificação e inexistência de vício no ato administrativo impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a retificação da data de exoneração da autora para afastar a incidência de efeitos retroativos e reconhecer a manutenção do vínculo até 2013; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do ente público por danos morais decorrentes da suposta redução nos proventos da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato administrativo de exoneração goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à autora o ônus de demonstrar eventual vício ou ilegalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi comprovado.

4.

Consta dos autos que a própria autora solicitou a exoneração com efeitos retroativos a 07.05.1998, o que afasta a tese de erro administrativo e reforça a regularidade do ato exoneratório.

5.

A Manifestação Técnica da SEDUC indica que, após o fim do período de licença para tratar de interesses particulares (1996–1998), a autora não retornou ao serviço, o que configura abandono de cargo e justificaria, inclusive, a exoneração de ofício, nos termos dos arts. 44 e 169 da LC nº 04/1990.

6.

A existência de vínculo laboral com o município de Barretos/SP entre 1999 e 2002 é incompatível com o alegado vínculo funcional ininterrupto com o Estado de Mato Grosso, o que confirma a quebra do vínculo em 1998.

7.

A interrupção do vínculo afasta o enquadramento da autora nas regras de transição da EC nº 41/2003, não sendo possível ao Judiciário reverter essa consequência por meio da retificação do ato exoneratório.

8.

A inexistência de ilegalidade ou abuso no ato administrativo afasta o dever de indenizar, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta estatal e o suposto dano moral alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração a pedido com efeitos retroativos, quando solicitada pela própria servidora, goza de presunção de legitimidade e não pode ser revista judicialmente sem prova de vício ou ilegalidade no ato.

2.

O abandono de cargo após término de licença caracteriza rompimento do vínculo funcional e legitima a exoneração.

3.

A ausência de ilegalidade no ato administrativo impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; LC/MT nº 04/1990, arts. 44 e 169; EC nº 41/2003; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0028810-08.2019.8.19.0036, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, 19ª Câmara Cível, j. 01.09.2022.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos pares,

Trata-se de ‘ação de retificação da data de exoneração cumulado com pedido de dano moral’ proposta por DULCE SOUZA MATOS MARTINS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A demanda visa a retificação da data da exoneração para que produza efeitos a partir da data em que formulado o pedido correlato, qual seja, 21.06.2013, e não com efeitos retroativos a 09.05.1998, como constou do ato de exoneração.

Pretende ainda a autora a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais que teriam sido causados pela diminuição que a autora teve em seus proventos de aposentadoria porquanto ocasionou a quebra do vínculo com o serviço público e, de conseguinte, afastou o direito à integralidade e paridade mesmo tendo ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003.

A sentença foi de improcedência e fundamentada na impossibilidade de enquadramento da autora na regra de transição em razão do rompimento do vínculo da autora com o serviço público em 1998, em razão da exoneração do cargo de professora da rede estadual de ensino, e de conseguinte, na ausência de direito à integralidade de proventos e paridade remuneratória.

Conquanto o pedido veiculado na inicial seja apenas o de retificação da data da exoneração, e não o reconhecimento ao direito à integralidade e paridade, como restou decidido na sentença, entendo que a improcedência do pedido inicial deve ser mantida.

Informa a autora que
foi
nomeada para o cargo efetivo de professora em 15/04/1993, pelo Decreto 2.713/93 e em 08/08/1996 pediu licença da função, deferida pela portaria 376/96 SAD. Em 04/01/2005 a autora solicitou a reintegração no cargo, porém lhe foi negado e, em 21/06/2013, a pedido da demandante, ocorreu a exoneração, mas com efeitos retroativos a 09/05/1998.

Dos documentos anexados à inicial, especificamente o processo administrativo que culminou na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, consta os períodos de contribuição, a saber (id 288682869, pág. 107):

Dessume-se daí que a autora iniciou no serviço público em
21.05.1991 até 08.05.1998
(serviço público estadual).

No período de
27.10.1999 a 31.07.2002
exerceu o cargo de
professora no município de Barretos/SP
.

Foram registradas contribuições previdenciárias junto ao INSS nos períodos:

·

03.02.1999 a 26.10.1999;

·

10.02.2003 a 22.12.2003;

·

16.02.2004 a 10.12.2004;

·

15.02.2005 a 31.12.2005;

·

01.02.2006 a 20.07.2006.

Por fim, exerceu o
cargo de professora no município de Comodoro/MT
no período de
01.08.2006 a 31.05.2022
, quando pleiteou, então sua aposentadoria.

Nota-se dos períodos de contribuição que a autora, apesar de ter ingressado no serviço público antes da promulgação da EC nº 41/2003, apresentou um hiato, ou seja, interrupção do vínculo com o serviço público que resultou no afastamento da regra de transição, impondo à autora a sujeição ao novo regime de previdência.

Com o objetivo de afastar a interrupção do vínculo e garantir a integralidade e paridade, pretende a autora seja retificado o ato de exoneração do cargo de professora da rede estadual para que produza efeitos a partir de quando formalizado o requerimento de exoneração para que seja reconhecido o vínculo com o Estado de Mato grosso durante o período de 15.04.1993 a 21.06.2013.

Tanto na inicial como nas razões do recurso inominado a autora afirma desconhecer o motivo de a exoneração retroagir ao ano de 1998, em que pese tenha mantido vínculo com o Estado de Mato Grosso até o ano de 2013.

No entanto, verifica-se do requerimento formulado em 11.06.2013 (id 288682865) que
a própria autora requereu que a exoneração fosse a partir de 07.05.1998
:

Não foi acostada aos autos a íntegra do processo referente ao pedido de exoneração, o que impossibilita saber o motivo pelo qual o requerimento da autora foi para que a exoneração se desse a partir de 07.05.1998.

A par disso, a autora juntou MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 05775/2023/SDASS/SEDUC, datada de 28.06.2023, em que consta a informação de que embora a exoneração tenha se iniciado
a pedido
da autora, a situação funcional da requerente ensejaria a exoneração
de ofício
, por ter ocorrido abandono do cargo após término do período de licença para tratamento de interesse particular, sem ônus, no período de 08.05.1996 a 07.05.1998, a teor do disposto no art. 44 c/c art. 169 da LC nº 04/90, que dispõe:

Art. 44
A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.

Parágrafo único.
A exoneração de ofício dar-se-
á:

II -
quando por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo
;

Art. 169
. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

Além disso, pelos demonstrativos de tempo de contribuição constantes do processo de aposentaria, tem-se que a autora no período de
27.10.1999 a 31.07.2002
laborou no
Município de Barretos/SP
.

Inexistindo informações acerca da possibilidade de teletrabalho, à época, se mostra incompatível o exercício do cargo de professora na educação estadual de Mato Grosso laborando a autora em outra unidade da federação – Barretos/SP.

Portanto, o vínculo que a autora afirma ter mantido com o serviço público estadual até 2013 já havia se rompido por abandono do cargo, como informado na Manifestação Técnica da SEDUC acima mencionado (id 288682866).

Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita ao campo da legalidade — se o ato foi praticado em observância ou em desacordo com a lei, ou se apresenta algum vício.

Em decorrência da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, cabe à parte autora o ônus de demonstrar o contrário, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em julgamento, não restou comprovado pela autora que o ato de exoneração esteja eivado de qualquer vício ou nulidade a ensejar anulação/retificação, ônus que lhe incumbia.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO. POSSE EM NOVO CARGO EM RAZÃO DE CONCURSO PÚBLICO . ALEGAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA DATA DE VALIDADE INICIAL DA EXONERAÇÃO. FINS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA . Cinge-se a demanda aqui trazida pela parte autora, inconformada com a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de retificação da data de sua exoneração, a pedido, no cargo de Inspetor de Alunos II da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), para passar a constar a data de validade inicial em 29/06/2010, e não 28/06/2010, bem como de condenação do RIOPREVIDÊNCIA na emissão de nova certidão de tempo de contribuição com a data retificada. Requerimento de exoneração do cargo a contar do dia 28 de junho de 2010, que se deu, expressamente, a pedido do autor (e-doc. 32) . Os atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade (presunção juris tantum), portanto, são válidos até que se prove o contrário. Ausência de comprovação de erro da Administração Pública. Inexistência de vício capaz de gerar a nulidade do ato administrativo ou mesmo a necessidade de retificação, ônus que cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC . Por outro lado, eventual interrupção do tempo de serviço público prestado ao Estado, diante da quebra do vínculo para efeito de contagem previdenciária (por 1 dia), não pode ser imputada ao Estado, mas sim por culpa exclusiva do autor. Ato administrativo perfeito, protegido constitucionalmente pelo artigo 5º inciso XXXVI. O Poder judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo, devendo apenas verificar a legalidade e legitimidade dos atos da Administração Pública, considerando o clássico princípio da separação de poderes. Súmula nº 473 do STF . Súmula nº 346 do STJ. Sentença que se mantém. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00288100820198190036 202200160938, Relator.: Des(a) . FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 01/09/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

Diante do exposto, presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a improcedência dos pedidos iniciais.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025